Tribunal: STF
Processo: Rcl 41925
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Del Pozo Transportes Rodoviários Ltda. com pedido de liminar contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 nos autos da Ação Trabalhista 0011046-28.2015.5.01.0512, que teria afrontado a autoridade da decisão proferida por esta Suprema Corte na ADC 48/DF (documento eletrônico 1). 
    A reclamante narra que o acórdão do TRT1 reformou a sentença para reconhecer o vínculo empregatício com o beneficiário.
    Aduz o seguinte: 
    “Os embargos de declaração que se seguiram foram providos parcialmente em 25 de fevereiro de 2018 com esclarecimentos, mas sem efeitos modificativos. Aqui releva salientar que tal julgamento ocorreu com violação à decisão liminar então já deferida pelo Exmo. Min. Roberto Barroso, STF, na Ação Direta de Constitucionalidade nº 48/DF, eis que Sua Exª já havia determinado a suspensão nacional de todos os processos sobre o tema. 
    Em seguida, a empresa interpôs recurso de revista aduzindo, dentre vários tópicos, violação da referida lei federal, porém, antes da admissibilidade, o Presidente do TRT/RJ resolveu, enfim, sobrestar o feito nos seguintes termo: [...]” (pág. 3 da inicial, grifos no original).
    Afirma que o processo de origem viola a autoridade das decisões proferidas na Ação Direta de Constitucionalidade 48/DF e, por esse motivo, pode ser impugnado pela via da reclamação.
    Nesse contexto, sustenta que
    “é importante salientar que o acórdão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o recurso ordinário é nulo. Com efeito, já havia sido determinado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal a suspensão do processo, porém a Terceira Turma insistiu em julgar indevidamente o recurso. Daí, de saída, se faz necessário declarar a nulidade do processo desde então, determinando-se a devolução dos autos para que o órgão fracionário julgue novamente esses embargos declaratórios. 
    […] Em segundo lugar, a constitucionalidade da Lei Federal nº 11.442/2007 foi reafirmada em sua íntegra pela Corte Suprema.
    […]
    Terceiro, diante da definição erga omnes de uma interpretação da lei conforme a Constituição contrária às decisões proferidas no processo de origem, é possível afirmar que o Presidente da Corte Regional não poderia adotar tese contrária ao que fora decidido pelo Plenário do STF obstando a análise do mérito por juízo que tenha competência para revisão do julgamento. 
    […]
    Quarto, infere-se claramente que o aresto da Terceira Turma do Tribunal Regional adotou fundamentos (acima transcritos) que colidem frontalmente com a tese fixada pela ADC48/DF. Seja porque assumiu a competência para julgar a demanda cuja lei determina claramente ser de competência da Justiça comum (art. 5º, parágrafo único); seja porque reconheceu vínculo de emprego onde a lei claramente vedou (art. 5º, caput). Esses fatos são motivos suficientes, s.m.j., para que tais decisões sejam declaradas imediatamente sem efeito” (págs. 7-9 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    Ao final, requer a concessão da liminar e, no mérito
    “[...] 
    V. A procedência da reclamação para cassar o acórdão da Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro que julgou embargos de declaração desobedecendo decisão liminar de sobrestamento nacional de todos os processos de mesma natureza nos autos da ADC 48/DF, devolvendo-se a análise do tema para novo julgamento.
    VI. A procedência da reclamação para, declarando a incompetência da Justiça do Trabalho, determinar a remessa do caderno processual de origem à justiça comum, onde o feito deverá ter curso.
    a. Alternativamente, determinar que o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região devolva os autos à Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho, com fundamento no art. art. 896-B, art. 896-C, §11º, II, CLT c/c art. 927, I, art. 1.040, II, CPC ou exerça juízo positivo de admissibilidade remetendo o recurso de revista ao Tribunal Superior do Trabalho. 
    VII. A procedência da reclamação para cassar o acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional do Trabalho por violação à decisão proferida nos autos da ADC 48/DF, nos termos da fundamentação acima” (págs. 10-11 do documento eletrônico 1, grifos no original).
    As informações foram prestadas (documentos eletrônicos 14 e 15).
    Citado (documento eletrônico 16), o beneficiário não se manifestou (documento eletrônico 17).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. 
    A reclamante alega, de início, a nulidade do acórdão dos embargos de declaração opostos contra o acórdão que julgou o recurso ordinário, uma vez que esta Corte já havia determinado a suspensão do processo na medida cautelar na ADC 48-MC/DF. 
    Realmente, em 1º/2/2018, o Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF, deferiu medida cautelar da ADC 48-MC/DF para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a aplicação dos arts. 1º, caput; 2º, §§ 1º e 2º; 4º, §§ 1º e 2º; e 5º, caput, da Lei 11.442/2007. Observo que o acórdão dos embargos de declaração foi proferido em 5/2/2018 e publicado em 19/2/2018. 
    No entanto, nas informações prestadas pelo TRT1, o Desembargador Presidente da 3ª Turma esclareceu o seguinte:
    “Em 19/2/2018 foi proferido Acórdão contendo a decisão dos embargos de declaração, cuja decisão não abordou o sobrestamento do processo, porquanto não houve pedido formalizado pela parte interessada, tampouco havia ocorrido a comunicação a Este Tribunal a respeito da decisão liminar proferida no autos da ADC 48, já que sua comunicação somente ocorreu em 09/03/2018, conforme consta no andamento processual da ADC 48” (págs. 2-3 do documento eletrônico 15).
    Além de a ausência de suspensão não gerar a nulidade do acórdão, pondero, também, que o TRT1, nas informações prestadas, afirmou que quando proferiu a decisão não tinha conhecimento da determinação de suspensão na ADC 48-MC/DF e que na tramitação dos autos da reclamação trabalhista, a reclamante não pediu o sobrestamento/suspensão da ação. 
    Ademais, foi fixada em 16/4/2020 a tese vinculante acerca da ADC 48/DF, objeto desta ação. Desta forma, a presente reclamação ajuizada em 28/6/2020, com o objetivo de questionar a suspensão do curso da ação no Juízo Trabalhista, não possui objeto, pois o ato que ensejou a pretensão não subsiste. 
    Argumenta, ainda, a reclamante que o Tribunal reclamado adotou fundamentos que colidem frontalmente com a tese fixada pela ADC 48/DF. 
    O TRT1, no julgamento do recurso ordinário interposto, assim ementou o acórdão: 
    “VÍNCULO DE EMPREGO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGA (TAC). SUBORDINAÇÃO OBJETIVA, ESTRUTURAL E DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. É empregado toda pessoa física que presta serviços não eventuais, analisados à luz da teoria dos fins da empresa, a empregador e sob dependência deste, mediante salário. O conceito de subordinação, que se afastou do termo dependência adotado pela CLT no art. 3º, merece leitura expansionista proposta pelos conceitos de subordinação objetiva e estrutural, sem afasta-se da dependência - termo utilizado pela lei brasileira, e orientada pelo princípio da primazia da realidade e pelas novas formas de controle do empregado pelo empregador, feita por meio do estabelecimento de metas, regras e medidas de resultado, que caracterizam o chamado controle por programação. A técnica do , que orienta conjunto de indícios qualificadores o Juiz a fazer uma valoração global da relação de trabalho que está sendo qualificada, aplicada à análise dos elementos fáticos dos autos, impõe considerar empregado o motorista que presta serviços para empresa cujo objeto social é justamente o transporte de carga, mantendo as mesmas atividades da época em que era emprego” (pág. 3 do documento eletrônico 7, grifos no original).
    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão reclamado: 
    “[...] O mestre MAURÍCIO GODINHO DELGADO, atento ao disposto no art. 3º da CLT, assim define a relação de emprego:
    ‘Os elementos fático-jurídicos componentes da relação de emprego são cinco: a) prestação de trabalho por pessoa física a um tomador qualquer; b) prestação efetuada com pessoalidade pelo trabalhador; c) também efetuada com não-eventualidade; d) efetuada ainda sob subordinação ao tomador de serviços; e) prestação de trabalho com onerosidade.’ (DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr Edit, 2002, p. 323.)
    É incontroverso que o autor trabalhou por anos fazendo transporte de carga e que a ré, inclusive mantido o vínculo empregatício do período de 01/04/2010 a 27/05/2013, conforme CTPS do ID ac62b6d. 
    Da defesa constante dos autos, extraio que não há a negativa na prestação de serviços, mas tão somente do vínculo de emprego. Portanto, o ônus de provar que a relação não é de emprego incumbe à ré, na forma dos arts. 373, II, do CPC c/c art. 818 da CLT. 
    A pessoalidade, a onerosidade e a não eventualidade estão demonstradas pela prova documental trazida com a inicial, qual seja, contrato de prestação de serviços de transporte agregado(ID d03170d).
    Cabe destacar que a exclusividade na prestação dos serviços não é elemento essencial à caracterização vínculo de emprego, tornando despicienda qualquer discussão sobre a existência de outros tomadores.
    Outrossim, a subordinação, no caso, requer uma análise mais detalhada. 
    […]
    Diante disso, verifico que não há dúvidas que a ré, ao exigir que o motorista constituísse uma pessoa jurídica, transfere todos os riscos do empreendimento para o trabalhador, inclusive as despesas com custos das viagens e manutenção, sem prejuízo do controle pela ré quanto às viagens e cargas transportadas.
    […]
    A partir do momento em que o trabalhador aliena seu trabalho a alguém que detenha uma organização produtiva, como é o caso da reclamada, o trabalho, no âmago dessa relação jurídica, presume-se subordinado, pois o trabalhador já não tem a gestão de seu tempo, pois, diante dos depoimentos, todo o trabalho é monitorado pela ré, no entanto, os custos são arcados pelo suposto trabalhador autônomo.
    […]
    Em suma, não se está diante de uma situação de ausência de sujeição do trabalhador ao empregador, mas de sua sujeição extrema pela evidente dependência (art. 2º da CLT) com relação ao empregador, evidenciada por sua inserção na dinâmica produtiva e pelo controle por programação das atividades que dele se espera sejam realizadas, sob pena de não mais ser aceito na dinâmica empresarial.
    […]
    A análise dos elementos fáticos comprovados nos autos à luz da técnica do conjunto de indícios qualificados torna inexorável reconhecer a existência de vínculo de emprego entre as partes” (págs. 7-13 do documento eletrônico 7, grifos no original). 
    Depreende-se dos trechos transcritos que o Tribunal reclamado, analisando a relação de trabalho entre o beneficiário e a reclamante, entendeu preenchidos os requisitos que caracterizam o vínculo empregatício – arts. 2º e 3º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.
    Por outro lado, esta Corte, no julgamento da ADC 48/DF, fixou a seguinte tese: 
    “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 
    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 
    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. 
    Nesse contexto, verifica-se que a decisão reclamada que entendeu presentes os elementos do vínculo trabalhista, com base na análise do conjunto fático-probatório dos autos, não se adere ao entendimento fixado na ADC 48/DF.
    Assim, fica afastada qualquer ilação no sentido de que houve desrespeito ao que foi decidido por este Supremo Tribunal na ADC 48/DF. 
    Ressalto que a jurisprudência pacífica desta Corte exige aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. Nesse sentido, cito os seguintes julgados: 
    "Agravo regimental em reclamação. 
    2. Direito Administrativo e Processual Civil. 
    3. Serventia extrajudicial. Nomeação de substituta. 
    4. Alegação de violação à Súmula Vinculante 13. 
    5. Reclamação. Descabimento. Usurpação de competência do STF. Inocorrência. 
    6. Ato reclamado com fundamento em norma infraconstitucional autônoma e suficiente desprovida de declaração de inconstitucionalidade. 
    7.Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 
    8. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 
    9. Negado provimento ao agravo regimental" (Rcl 32.951-AgR/MA, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADI 6.121 MC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO IMPUGNADO E O PARADIGMA INVOCADO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O parâmetro pautado na ADI 6.121 MC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO não serve ao cotejo com o presente caso. 
    2. Desse modo, não há a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma de confronto invocado, condição essencial para a interposição da via reclamatória. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento" (Rcl 36.688-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 26. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. […] PARADIGMA ACOSTADO SEM PERTINÊNCIA SUBJETIVA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus , e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 
    2. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; e Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 
    […] 
    5. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. […] 
    7. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; e Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017. 
    8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016. 
    9. Agravo regimental desprovido” (Rcl 27.521-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).
    Além disso, dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida em sede de reclamação constitucional. Nessa linha de entendimento cito os seguintes precedentes desta Corte: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DE CONTROLE. INEXISTÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 
    1. A jurisprudência desta Suprema Corte veda o revolvimento fático e probatório dos autos originários pela via reclamatória (Rcl 18.354-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe-197 de 1.9.2017) e exige estrita aderência entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle (Rcl 4.487-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe-230 de 5.12.2011). 
    2. A incursão sobre o elemento subjetivo do agente, para infirmar ou confirmar o caráter fraudulento dos contratos por ele firmados com entidades do terceiro setor, demanda incursão em matéria fática e probatória incompatível com a estreita via da reclamação constitucional. [...]” (Rcl 25.934-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, grifei).
    “[...] 
    1. É estrita a competência do STF para o conhecimento da reclamação constitucional, a qual, por atribuição constitucional, presta-se para preservar a competência do STF e garantir a autoridade das decisões deste Tribunal (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
    2. A reclamação constitucional não é instrumento apto a obter juízo de reforma acerca da plausibilidade da matéria legal deduzida nas instâncias de origem, porquanto a reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado (Rcl 6.534-AgR/MA, Plenário, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/10/08) [...]” (Rcl 35.594-AgRDF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, grifei).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Fica, portanto, prejudicada a análise do pedido liminar.
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de novembro de 2020. 
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator